Tribunal: TJPA
Processo: 0813946-10.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813946-10.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO JORGE DA SILVA RAMOS MACHADO

AGRAVADO: MARCUS ANTONIUS DIREITO MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. LIMINAR DE MANUTENÇÃO NA POSSE. IMÓVEL ARROLADO EM AÇÃO DE INVENTÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS DO ART. 300 E SS. DO CPC PREENCHIDOS. POSSE DEVIDAMENTE COMPROVADA, EM ANÁLISE SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE QUE NÃO TEM FORÇA SUFICIENTE PARA, NESTE MOMENTO, AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

2.

Hipótese dos autos em que a probabilidade do direito para a concessão da liminar de manutenção na posse se enlaça à comprovação da posse do bem pela parte autora, o que foi efetivado por meio da apresentação
de
Termo Administrativo de Concessão de Direito Real de Uso para fins de Moradia (ID 32888992 - Págs. 4 e 5); Certidão do Registro de Imóveis (ID 32888992 - Pág. 1) e documentos referentes a IPTU e fornecimento de água
.

3.

A alegação de que os documentos teriam sido obtidos de forma fraudulenta e mediante má-fé não é suficiente para afastar a presunção de veracidade
atribuída ao registro do domínio em cartório
, dependendo de instrução probatória à luz do contraditório.

4.

Alegações do agravante acerca da ilegitimidade passiva e da capacidade econômica do agravado que se encontram pendentes de análise em primeiro grau, não tendo sido objeto da decisão agravada e, portanto, não devem ser apreciadas por meio deste Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância.

5.

Manutenção da decisão agravada que se impõe.

6.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PAULO JORGE DA SILVA RAMOS MACHADO
contra a decisão proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que deferiu a antecipação de tutela para determinar a manutenção na posse do embargante
MARCUS ANTONIUS DIREITO MONTEIRO
no imóvel objeto do litígio e ordenou a suspensão da Ação de Inventário nº 0015061-95.2009.8.14.0301.

Entendeu o juízo
a quo
, restarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida de urgência, nos seguintes termos:

DECISÃO

Trata-se de pedido de liminar de manutenção da posse formulado por MARCUS ANTONIUS DIREITO MONTEIRO em face de PAULO JORGE DA SILVA RAMOS MACHADO.

Sustenta o autor que é legítimo possuidor do imóvel localizado na Rua Boaventura da Silva, n° 706, Bairro Umarizal, nesta cidade. Esclarece que habita o imóvel há 35 anos, de forma mansa e pacífica, bem como exerce os direitos de ocupação concedidos pela CODEM- Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém, conforme documentos id Num. 32888992 - Pág. 1.

Afirma que o embargado arrolou o imóvel na ação de inventário de seu avô MILITÃO DA ROCHA E SILVA, falecido há mais de 72 anos, quando foi realizada a abertura do inventário em 2009.

Acrescenta que o bem litigioso é o único imóvel arrolado no inventário, cuja partilha acarretará restrições ao seu direito de possuidor.

Com base nesses fatos, pleiteou a concessão de liminar, a fim de que seja determinado a manutenção da posse do autor e a consequente suspensão do processo de inventário, até solução do presente litígio.

É o relatório. Passo a decidir.

Em análise não exauriente da peça vestibular, bem como dos documentos apresentados, é possível verificar o preenchimento dos requisitos necessários a concessão da tutela de urgência pretendida.

A probabilidade do direito resta demonstrada no id Num. 32888992, visto que o embargante recebeu da administração municipal, o direito de ocupação do solo e da benfeitoria nele presente, com a finalidade de moradia.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo do mesmo modo se perfaz, visto que o único bem arrolado nos autos é o objeto litigioso da presente demanda. Além disso, tendo sido conferido poderes de inventariante a terceiros, a posse poderá sofrer restrições, visto os poderes de administração que lhe são inerentes em relação ao acervo deixado.

Diante do exposto, DEFIRO a medida liminar pleiteada, determinando a expedição de mandado de manutenção de posse ao embargante, conforme Art. 678, CPC/2015. Ordeno a suspensão da ação de inventário nº 0015061-95.2009.8.14.0301, até ulterior deliberação.

EXPEÇA-SE o mandado, a fim de que se dê cumprimento imediato à medida deferida.

CITE-SE a parte requerida, já qualificada nos autos, para, se quiser, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, ser decretada sua revelia e a confissão quanto à matéria de fato, nos termos do art. 344, do NCPC.

Determino que os presentes autos sejam reunidos com o processo n. 0015061-95.2009.8.14.0301, diante da conexão existente entre ambos, para fins de evitar decisões díspares. Proceda a UPJ ao traslado da presente decisão para os referidos autos.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça.

Intime-se.

Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e ofício, nos termos do provimento 003/2009 CRMB.

O agravante alega, em suas razões (ID 7390247), preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a ausência dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, na medida em que o documento de propriedade que embasou os embargos de terceiro teria sido obtido de maneira fraudulenta, em manifesta má-fé e em prejuízo aos herdeiros do imóvel em questão. Afirma que o bem era não só de posse como de propriedade de MILITÃO DA ROCHA E SILVA, conforme escritura de compra e venda, e diversamente do alegado na inicial, o agravante nunca residiu no imóvel em questão. Impugna o deferimento da gratuidade de justiça.

Ao final, requer o provimento do recurso com a revogação da manutenção de posse concedida ao agravado, e consequente imissão de posse do agravante no imóvel. Requer seja determinado o regular processamento da ação de inventário; além da declaração de nulidade dos documentos de Id 32888992 dos embargos de terceiro (REGISTRO DE IMÓVEIS, TERMO ADMINISTRATIVO DE DIREITO REAL DE USO PARA FINS DE MORADIA, PROCESSO DE PROTOCOLO 2014/0001406716, CERTIDÕES DO 1º OFÍCIO), juntados pelo agravado.

Em decisão de ID 8945423, em virtude de entender não preenchidos os requisitos para tanto, indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazões apresentadas (ID 9700826).

Em petição de ID 9827851, o agravante afirma a existência de fatos novos que reforçariam as razões recursais, na medida em que o agravado estaria ultrapassando a condição de possuidor do imóvel, ao manifestar a intenção de dispor do imóvel em questão.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 03 de maio de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

2.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que deferiu a liminar de manutenção de posse requerida em sede de embargos de terceiro, por entender que nesta fase de cognição sumária restou evidenciada a probabilidade do direito do autor, visto que o embargante recebeu da administração municipal, o direito de ocupação do solo e da benfeitoria nele presente, com a finalidade de moradia.

Entendo não assistir razão à parte agravante, na medida em que, de fato, preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da liminar de manutenção de posse em sede de embargos de terceiro.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso dos autos, a probabilidade do direito para a concessão da liminar de manutenção na posse se enlaça à comprovação da posse do bem pela parte autora, o que foi efetivado por meio da apresentação de Termo Administrativo de Concessão de Direito Real de Uso para fins de Moradia (ID 32888992 - Págs. 4 e 5); Certidão do Registro de Imóveis (ID 32888992 - Pág. 1) e documentos referentes a IPTU e fornecimento de água.

Por sua vez, alega o agravante que os documentos que embasaram a concessão da liminar, teriam sido obtidos de maneira fraudulenta em manifesta má-fé e em prejuízo aos herdeiros do imóvel em questão, bem como, que o embargante sequer residiria no imóvel, utilizando o mesmo para fins comerciais.

Ocorre que, como ressaltado na decisão em que indeferi o pedido de efeito suspensivo, o agravante fundamenta suas razões para a reforma da decisão agravada em suposta fraude de documentos que possuem fé pública, dentre os quais,
Termo Administrativo de Concessão de Direito Real de Uso para fins de Moradia (ID 32888992 - Págs. 4 e 5) e Certidão do Registro de Imóveis (ID 32888992 - Pág. 1).
Porém, como dito, é certo que
a existência de fraude na obtenção dos referidos documentos, ou a não observância da finalidade da concessão pelo beneficiário, depende de instrução probatória à luz do contraditório, presumindo-se válidos os documentos apresentados até prova em contrário.

Ademais, em que pese as alegações do agravante de que o agravado não reside no imóvel objeto de litígio, afirma que o bem é utilizado com fins comerciais, de forma que havendo nos autos dúvidas acerca da efetiva posse do bem, entendo acertada a decisão de primeiro grau que, por ora, deferiu a manutenção de quem já se encontra na posse.

Por outro lado, entendo escorreita a decisão agravada, também no ponto em que determinou a suspensão do processo de inventário, considerando que se trata de discussão acerca do único bem arrolado, sendo imperiosa a resolução da presente demanda para que se dê continuidade ao procedimento sucessório.

Feitas estas considerações, pelo menos em sede de análise perfunctória, vislumbro a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória, estando escorreita a decisão agravada.

No mesmo sentido, considero presente também o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que, o autor se encontra na posse do imóvel, sendo inegável que a ingerência do bem por parte de terceiro inventariante tem o condão de lhe causar prejuízos.

Por fim, as alegações do agravante acerca da ilegitimidade passiva, da capacidade econômica do agravado e da existência de fatos novos, ante a intenção de venda do bem, se encontram pendentes de análise em primeiro grau, não tendo sido objeto da decisão agravada e, portanto, não devem ser apreciadas por meio deste agravo de instrumento, em segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

Sendo assim e preenchidos os requisitos para a concessão de tutela provisória de natureza antecipada, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

3.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 25/05/2023